Tribunal: STF
Processo: RE 212060
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-13
Data de publicação: 1998-10-13

Ementa:
EMENTA: PENSÃO. VIÚVA DE SEGURADO QUE CONTRAIU NOVA RELAÇÃO
CONJUGAL. EXCLUSÃO. BENEFÍCIO POSTERIORMENTE RESTABELECIDO PELO ART.
9º DA LEI Nº 9.127/90 - RS, EDITADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41, §
6º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º,
XXXVI, E 195, § 5º, DA CF.
Não se pode vedar a aplicação de regime legal relativo à
pensões a uma situação ocorrida sob o império de regra anterior, ao
argumento de que deve continuar por ela a ser regulada, em face da
intangibilidade do ato jurídico perfeito. É que se a nova
legislação, editada em consonância com preceito da Carta gaúcha,
admitiu expressamente a possibilidade de restabelecimento do
benefício que havia cessado anteriormente, evidentemente que
alcançou situações preexistentes.
Inocorrência de contrariedade aos preceitos constitucionais
suscitados.
Recurso que se conhece, mas que se nega provimento.